Tribunal: TJMT
Processo: 1053565-76.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1053565-76.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[ROSI SILVA - CPF: 694.707.156-91 (APELANTE), LEIDIANE REZENDE CORDEIRO GALVÃO - CPF: 034.149.521-22 (ADVOGADO), ELVIO DIONIZIO ALVES - CPF: 103.471.861-49 (APELANTE), R.S. LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 20.119.971/0001-62 (APELANTE), PAULO CESAR BARBOSA VICTORIO - CPF: 328.331.481-00 (APELADO), ANDRE LUIS MELO FORT - CPF: 975.421.561-87 (ADVOGADO), R.S. LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 20.119.971/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), ELVIO DIONIZIO ALVES - CPF: 103.471.861-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSO DA AUTORA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação de indenização por danos morais e materiais, condenando-a ao pagamento de custas e honorários, com observância da gratuidade da justiça.

Fatos relevantes: (i) contratação de consultor financeiro para intermediação de empréstimo bancário no valor de R$ 100.000,00; (ii) repasse de R$ 60.000,00 à autora e retenção de R$ 40.000,00 a título de serviços e despesas operacionais; (iii) existência de contrato registrado em cartório; (iv) alegação de fraude na contratação e nos atos praticados; (v) apresentação de documentos comprobatórios da prestação dos serviços.

Requerimentos do recurso: (i) declaração de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, com realização de perícia grafotécnica; (ii) reconhecimento da falsidade de assinatura em contrato; (iii) reforma da sentença, com procedência dos pedidos de indenização por danos morais e materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a ausência de perícia grafotécnica configura cerceamento de defesa; (ii) verificar se houve fraude ou vício de consentimento no contrato de prestação de serviços; e (iii) analisar a responsabilidade do recorrido por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os fatos já se encontram suficientemente esclarecidos nos autos e quando o ponto controvertido é reconhecido pela própria parte.

6. A análise de tese não suscitada em primeiro grau constitui inovação recursal e não pode ser conhecida.

7. Não se configura vício de consentimento quando o contrato está formalizado com cláusulas claras, registro em cartório e a parte demonstrou ciência das condições pactuadas.

8. A inexistência de elementos que demonstrem abuso de confiança, fraude ou apropriação indevida justifica a manutenção da sentença de improcedência dos pedidos.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 370, 373, I, e 85, §11; CC, arts. 104 e 188, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível n. 1003793-28.2021.8.11.0028.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
1053565-76.2025.8.11.0041

APELANTE:
ROSI SILVA

APELADO:

PAULO CESAR BARBOSA VICTORIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por ROSI SILVA contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada em face de PAULO CESAR BARBOSA VICTORIO (proc. n. 1053565-76.2025.8.11.0041), julgou improcedentes os pedidos
, condenando a Autora/Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça a ela deferida.

Em suas razões, aduz, preliminarmente, cerceamento de defesa diante da necessidade de perícia grafotécnica no recibo juntado aos autos como prova do pagamento de R$ 20.000,00 em espécie, bem como a ocorrência de falsificação da assinatura do contrato de prestação de serviços.

No mérito, afirma a valoração equivocada das provas, especialmente quanto à existência de contrato válido, uma vez que “
o réu induziu a autora, Sra. Rosi Silva, pessoa idosa, a contratar empréstimo bancário no valor de R$ 100.000,00, valendo-se de ardil, abuso de confiança e manipulação
”, de forma a fazer jus a indenização por danos morais e materiais pleiteados.

Cita a existência de débitos perante a Receita Federal em razão das alterações realizadas pelo Apelada na pessoa jurídica sem consentimento da Apelante, bem como a necessidade de inversão do ônus da prova.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pleitos autorais.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 334809868).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado,
cuida-se de Apelação interposta por ROSI SILVA contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada em face de PAULO CESAR BARBOSA VICTORIO (proc. n. 1053565-76.2025.8.11.0041), julgou improcedentes os pedidos.

Segundo consta na exordial, a Autora/Apelante e seu esposo foram vítimas de suposta fraude perpetrada pelo Apelado, consultor financeiro, no contexto de contratação de empréstimo, em nome de sua empresa, no valor de R$ 100.000,00, operação que teria sido intermediada e controlada integralmente pelo Recorrido, o qual teria se apropriado indevidamente do montante de R$ 40.000,00 a título de prestação de serviços de consultoria, sem a sua anuência ou contrato válido para tanto.

Pois bem.

·

PRELIMINARES

Alega a Recorrente, preliminarmente, cerceamento de defesa diante da necessidade de perícia grafotécnica no recibo juntado aos autos como prova do pagamento de R$ 20.000,00 em espécie, bem como a ocorrência de falsificação da assinatura no contrato de prestação de serviços.

De início, não conheço da alegação de falsificação de assinatura no contrato, por se tratar de verdadeira inovação recursal.

Com efeito, a questão não foi ventilada na inicial, tampouco na impugnação à contestação, após a sobrevindo do contrato aos autos, tendo sido suscitada, tão somente, em sede de Apelação pela Recorrente após a prolação da sentença que lhe foi desfavorável, o que não se admite.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISONAL DE CONTRATO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMÓVEL – ABUSIVIDADES CONTRATUAIS ALEGADAS NA PETIÇÃO INICIAL – NULIDADE DE PROCEDIMENTO EXPROPRIATÓRIO – MATÉRIA VENTILADA EM GRAU DE APELAÇÃO - INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA – RECURSO NÃO CONHECIDO.
A matéria ventilada em grau recursal não comporta conhecimento se não foi objeto de discussão em primeiro grau de jurisdição.
(N.U 1003793-28.2021.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 08/02/2023)
(destaquei)

Feita tal consideração, é cediço que, nos termos do art. 370 do CPC, pode o julgador indeferir a produção de provas que considerar impertinentes, protelatórias ou desnecessárias à formação de seu convencimento.

No caso, a Autora/Apelante postulou a perícia grafotécnica no recibo de R$ 20.000,00 apresentado pelo Recorrido como prova de pagamento dos R$ 60.000,00 à Autora/Apelante.

Ocorre que a própria inicial reconhece que a quantia de R$ 60.000,00 foi efetivamente recebida, tornando despicienda a realização de prova pericial para impugnar fato já admitido pela parte Autora.

Deveras, como indicado na sentença, “
considerando que a parte autora afirmou expressamente na inicial que recebeu os valores descritos no contrato, ou seja, que recebeu R$ 60.000,00, não há necessidade de realizar perícia técnica
”.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar.

·

MÉRITO

Anota-se, primeiramente, a correta aplicação do ônus da prova pelo Juízo
a quo
, uma vez que

o caso não se submete ao Código de Defesa do Consumidor, diante da ausência de relação de consumo entre as partes.

Com efeito, infere-se que a Autora/Apelante contratou os serviços de consultoria financeira com o objetivo de potencializar sua atividade produtiva empresarial, caracterizando-se como destinatária intermediária dos serviços prestados, e não como consumidora final, a afastar a inversão do ônus probatório prevista no art. 6o, VIII, do CDC.

Logo, a ela competia comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, o que não foi feito, senão vejamos.

A tese central da inicial, reiterada no apelo, baseia-se na alegação de que o Réu/Apelado se apropriou indevidamente de parte dos valores obtidos por meio do empréstimo bancário, mediante fraude.

Ocorre que os autos revelam a existência de contrato de prestação de serviços de consultoria financeira, firmado entre as partes, com assinaturas das partes e registro em cartório competente, no qual constam cláusulas expressas sobre a remuneração do Apelado (20% do valor líquido obtido) e despesas da Apelante (remuneração do contador, aluguel e despesas de sala comercial, seguro prestamista), não se verificando indícios de vício de consentimento capaz de macular a validade do negócio jurídico.

Tampouco se infere alteração fraudulenta no contrato social da empresa da Apelante, transformando-a de MEI para LTDA, e abertura de conta bancária, visto tratarem-se de procedimentos necessários e inerentes à prestação dos serviços contratados para a concretização do empréstimo bancário.

A matéria foi bem pontuada na sentença, cujo trecho pertinente ora transcrevo:

“(...)
verifica-se que o contrato celebrado entre as partes é plenamente válido e eficaz. O Contrato de Prestação de Serviços de Consultoria Financeira encontra-se devidamente formalizado, com assinaturas das partes e registro em cartório competente, atendendo integralmente aos requisitos estabelecidos no art. 104 do CC, quais sejam: agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, e forma prescrita ou não defesa em lei.

A análise detida do instrumento contratual demonstra que todas as cláusulas e condições foram pactuadas de forma clara e expressa, estabelecendo-se os direitos e obrigações de cada uma das partes contratantes. O réu comprometeu-se à prestação de serviços de consultoria financeira, incluindo a intermediação para obtenção de empréstimo bancário, enquanto a parte autora obrigou-se ao pagamento dos honorários e custos operacionais previamente acordados.

Neste contexto, a conduta do réu encontra-se integralmente amparada pelos termos contratuais validamente pactuados, constituindo exercício regular de direito, nos exatos termos do art. 188, I do CC. Referido dispositivo legal estabelece que não constituem atos ilícitos os praticados no exercício regular de um direito reconhecido, sendo certo que o réu limitou-se a cumprir as obrigações assumidas contratualmente, dentro dos parâmetros e condições previamente estabelecidos.

A alegação de fraude ou indução em erro não encontra respaldo probatório nos autos. Ao contrário, a documentação apresentada demonstra que a parte autora teve plena ciência dos termos contratuais, participando ativamente de todas as etapas do processo de contratação. A alteração do contrato social da empresa e a abertura de conta bancária foram procedimentos necessários e inerentes à prestação dos serviços contratados, não configurando qualquer irregularidade ou abuso por parte do réu.

Quanto à alegada apropriação indébita de valores, verifica-se que tal imputação não procede. O réu apresentou documentação comprobatória da prestação de contas detalhada (IDs 209456438 e 209458047), demonstrando que o valor de quarenta mil reais foi legitimamente retido a título de honorários e custos operacionais, conforme expressamente previsto no contrato celebrado entre as partes. O repasse de sessenta mil reais à parte autora também restou devidamente comprovado através da documentação acostada aos autos, sendo tal questão incontroversa, pela admissão da inicial (IDs 209456428 e 209456432)”.

Anota-se que,

a menos que haja um vício de consentimento envolvido, o Direito Civil não protege, em geral, contra escolhas financeiras ruins, na qual uma das partes sente que obteve um resultado economicamente injusto ou desvantajoso.

Como se vê, não se verificando ato ilícito caracterizador de fraude ou golpe financeiro, como sustentado na exordial, a improcedência dos pleitos autorais não carece de reforma.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa, observado o disposto no art. 98, §3°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026